Tribunal: STF
Processo: HC 65117
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INDEFERIDO, NO TRIBUNAL A QUO, O PROCESSAMENTO DE
RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO A DESTEMPO, FALECE AO
PACIENTE O DIREITO DE IMPETRAR, ORIGINARIAMENTE, O MESMO 'WRIT',
NO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.